Tribunal: TJMT
Processo: 0000022-71.2015.8.11.0092
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000022-71.2015.8.11.0092
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH - CPF: 478.322.740-34 (AGRAVANTE), BRUNO FIORAVANTE - CPF: 361.496.708-56 (ADVOGADO), ROMEO KOHLRAUSCH - CPF: 040.696.250-20 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Interno

n.

0000022-71.2015.8.11.0092

- Alto Taquari

Agravantes:

Gilberto Jair Kohlrausch e outro.

Agravado:

Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO
-
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA –NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA – PEDIDO ALTERNATIVO – PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE – INCAPACIDADE MOMENTÂNEA -

– PARCIALMENTE PROVIDO
.

Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, à minga da
apresentação de prova cabal da hipossuficiência econômico-financeira
merecendo análise a real situação do postulante
.

nos termos do art. 98, §6º, do CPC,

demonstrada a necessidade provisória, deve ser concedido o parcelamento do valor das custas à parte apelante,

em 06 (seis) parcelas mensais,

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Interno

n.

0000022-71.2015.8.11.0092

- Alto Taquari

Agravante:

Gilberto Jair Kohlrausch e outro.

Agravado:

Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Gilberto Jair Kohlrausch e outro, em face da decisão que indeferiu a justiça gratuita, e determinou o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias.

Inconformados, os agravantes
sustentam que não houve análise dos documentos que enveredam a concessão do benefício, discorrendo que o conjunto probatório dos autos demonstra sua hipossuficiência financeira, de modo que possui direito aos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 5º, inc. LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, ambos do CPC. Seguem sustentando que a concessão da gratuidade “
acena com o princípio da dignidade da pessoa humana
” e lhes permitem o livre desembaraçado acesso ao Poder Judiciário. Requer a reforma da r. decisão. Alternativamente, formulam pela redução do percentual à metade do valor das custas ou o parcelamento em pelo menos 20 parcelas mensais e consecutivas.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id n. 166033669).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Interno

n.

0000022-71.2015.8.11.0092

- Alto Taquari

Agravantes:

Gilberto Jair Kohlrausch e outro.

Agravado:

Banco do Brasil S.A.

V O T O

Os argumentos trazidos pelos agravantes não são capazes de modificar as conclusões da decisão monocrática quanto ao indeferimento do pedido de assistência judiciaria gratuita.

Isto porque os agravantes defendem a concessão do benefício ao argumento que ingressou com recuperação judicial, a existência de processos executivos, existência de débitos fiscais e a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Ora, como pontuei, para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária, não basta que os requerentes afirmem sua impossibilidade, necessária
a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, o que não restou demonstrado.

Nada obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum
, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo, ou seja, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.

Nesse contexto, no caso em pauta, ao ser instado a comprovar a hipossuficiência financeira, os agravantes arrolaram a relação dos processos executivos, certidões que dão conta da existência de débitos fiscais e a certidão de inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, não contendo nenhum elemento quanto ao patrimônio existente.

Malgrado o inconformismo, a existência de demandas em curso e dívidas negativadas não lhes atribuem a condição de necessitado economicamente, tampouco o estado de miserabilidade
a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias que não ultrapassa pequena porcentagem do valor da causa.

Logo, não é só asseverar a insuficiência de recursos, faz-se necessária a apresentação de prova cabal da hipossuficiência econômico-financeira, a inviabilizar a assunção do ônus decorrente do ingresso em juízo, o que não é presumido pela declaração de hipossuficiência e existência de demandas judiciais em desfavor da parte, como quer fazer crer os agravantes.

Ademais, fundamental se faz repisar que conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme verificado na espécie, na forma do art. 99, §2, do mesmo
Códex
.

Destaco que o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração que a parte tem condições de arcar com as custas recursais, circunstância que impede a concessão da gratuidade.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. A declaração de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.”
(RAC n. 1000716-10.2017.8.11.0009, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.11.2021 – negritei).

Por outro lado, em análise ao pedido alternativo, c
onsiderando que a atual norma processual civil permite o parcelamento das custas processuais como prevê
o art. 98, §6º, do CPC, e adequando-se à nova regra do processo civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente:

“Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

(...)

§6º. O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§7º.
O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.

A valer, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso, notadamente a incapacidade momentânea dos agravantes em recolher de imediato e integralmente a quantia, tenho que o pedido de parcelamento das custas recursais deve ser deferido, a fim de dar primazia ao princípio do acesso à jurisdição.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. 1 - A concessão da gratuidade da justiça deve estar fundamentada nas provas dos autos e na análise das circunstâncias peculiares do caso concreto, de modo que o benefício deve ser deferido a quem demonstrar precariedade financeira (art. 5º, inc. LXXIV, CF; art. 98, caput, CPC/2015). 2 ? Não tendo a parte comprovado a situação de precariedade econômica, impõe-se o indeferimento da gratuidade da justiça, com a ressalva de ser renovada a pretensão, desde que efetivamente demonstrada tal situação. 3 - Diante da nova dicção do art. 98, § 6º do Novo CPC, impõe-se o deferimento do parcelamento das custas processuais nos termos pretendidos pelo agravante. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
”. (TJGO, Rai n. 03083148620168090000, 2ª Câm. Cível, Rel. Des. José Carlos de Oliveira, j. 09.02.17).

Assim, demonstrada a necessidade provisória, deve ser concedido o parcelamento do valor das custas aos agravantes, contudo, em 06 (seis) parcelas mensais, e sucessivas
nos termos do art. 98, §6º, do CPC, devendo a primeira parcela ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe art. 468, §6º, do CNGC
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023